Tribunal: TJDFT
Processo: 0714616-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714616-45.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE RODRIGUES PEREIRA CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ANDRE RODRIGUES PEREIRA CARDOSO contra a sentença que indeferiu o pedido de fornecimento de transporte para tratamento de hemodiálise. Alega a recorrente que necessita de três sessões de hemodiálise por semana para manutenção da sua vida, todavia tem dificuldades em se transportar para a clínica em razão do seu quadro de saúde, da sua condição financeira e da longa distância a ser percorrida. Pugna pela antecipação de tutela recursal para que o Distrito Federal lhe forneça imediatamente o transporte até a clínica onde faz hemodiálise. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não há urgência a justificar a antecipação de tutela. Isso porque o recorrente está realizando o tratamento na Politécnica Ultramed Cínica de Hemodiálise, não havendo risco de morte. Ademais, depreende-se que não há impedimento da recorrente em fazer uso do transporte coletivo convencional, até porque nas sessões de hemodiálise recomenda-se fazer acompanhado, o que, não comprovada impossibilidade, deve ser suprido por um familiar. Ainda, o Distrito Federal criou e regulamentou o serviço de transporte para a realização de hemodiálise por meio do Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024 e Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, de 16/09/2024. Nos termos da regulamentação, o serviço é ofertado a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na mesma Portaria no 426/2024, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço deHemodiálise, a quem, primeiramente, cabe analisar as prioridades. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao recorrido, no atual estágio do processo, a imposição da obrigação de fazer pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao Ministério Público para parecer. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito